Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703640-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERCARIO E CRECHE RAIO DE LUZ LTDA - ME APELADO: MARIANA RIBEIRO, JHONNY ZENJY KOBAYASHI DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46455373, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 17a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora